Tribunal: TJMT
Processo: 1001159-68.2021.8.11.0025
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA FRANCISCA TEIXEIRA MALACHIAS - CPF: 001.953.811-14 (RECORRENTE), JHONNY WILLY BATISTA FARIA - CPF: 048.327.741-07 (ADVOGADO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1001159-68.2021.8.11.0025 - PJE

Data do Julgamento:

05/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JUÍNA

Recorrente:

VALERIA FRANCISCA TEIXEIRA MALACHIAS

Recorrido:

MAGAZINE LUIZA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. OPÇÃO DE REEMBOLSO. VALORES POSTERIORMENTE DEVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER OUTRO DANO SUPORTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrente postula obrigação de fazer e reparação por danos morais devido à não entrega de produto (celular) adquirido por meio do site da empresa Recorrida.

2.

Na inicial, a Recorrente afirma que em 15/08/2020 adquiriu da Recorrida, via internet, um aparelho celular IPHONE XR-64 Branco 6,1” 12 MP, no valor de R$ 3.403,90 (três mil e quatrocentos e três reais e noventa centavos). Alega que após ter adiado algumas vezes o prazo de entrega do produto, a Recorrida acabou cancelando a venda e efetuando o estorno do valor pago, porém, o valor não foi devidamente atualizado com os juros e correção monetária.

3.

Em sede de contestação, a Recorrida alegou que contratou uma transportadora para entrega da mercadoria, mas obteve a informação de que o produto teria sofrido um percalço na rota que teria ocasionado na perda da mercadoria. Assim, ao se ver impossibilitada de entregar a mercadoria, acabou cancelando a compra e estornando para a operadora do cartão de crédito da Recorrente, no dia 26/11/2020, o valor pago de R$ 3.403,90 (três mil e quatrocentos e três reais e noventa centavos).

4.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar que a Recorrida efetue a quitação do percentual atualizado de correção monetária, desde o efetivo pagamento inicial da compra até a data do estorno, sem, contudo, condenar a empresa em danos morais, diante da não verificação dos elementos ensejadores a essa indenização.

5.

Nas razões recursais, a parte autora Recorrente pleiteia o provimento total da ação, bem como a condenação da Recorrida em danos morais. Contudo, entendo que a sentença não merece reforma.

6.

A respeito dos danos morais, verifico que, além dos valores terem sido restituídos pela Recorrente, mesmo que sem correção monetária, a parte Recorrente não logrou êxito em comprovar nos autos qualquer dano que pudesse abalar a sua moral e, consequentemente, ensejar na indenização pleiteada.

7.

Portanto, embora em tudo e por tudo se possa dizer lamentável o acontecimento, os elementos existentes estão a indicar que suas proporções não excederam a normalidade.

8.

Como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88, o que não se verifica no presente caso.

9.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da parte consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo o recurso ser improvido, não havendo que se falar, ainda, em entrega do produto já que a parte autora Recorrente optou pelo reembolso do mesmo.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o
valor atualizado atribuído à causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022